Tribunal: STF
Processo: Rcl 33452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado desrespeito à ADC 41. Ocorrência. 3. Ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. Verba honorária majorada em 10%.